Tribunal: TCU
Processo: 009.281/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7752/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região. Considerando que o primeiro encaminhamento do ato a este Tribunal ocorreu em 3.5.2018, há mais de cinco anos, portanto, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, VIII, e 143, II e V, do regimento interno desta Corte, ACORDAM, por unanimidade, em fazer as determinações adiante. 1. Processo TC- Processo 009.281/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eduardo César Weber (XXX.878.730-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito, a partir de 2.5.2023, do ato tratado neste processo; 1.7.1.2. avalie, no que diz respeito ao ato de aposentadoria sob número 7722/2018, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício desta decisão, observando as regras do art. 260, § 2o, do regimento interno deste Tribunal, e do art. 7o, § 5o, da Resolução 353/2023, também desta Corte; 1.7.2. encerrar e arquivar o processo.